Tribunal: STF
Processo: RE 92142
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-09
Data de publicação: 1981-04-09

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM. MUNICÍPIO DE IBIRA. LEI
MUNICIPAL N 570/77. INCONSTITUCIONALIDADE. - BASE DE CALCULO
DIVORCIADA DO FATO GERADOR DA TAXA, QUAL SEJA O CRITÉRIO DE
MENSURAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO COM EXCLUSIVO INDICE EM ÁREA DE
IMÓVEIS RURAIS, IMPORTA NO DESVIRTUAMENTO DAQUELE TRIBUTO,
TRANSFIGURANDO-O EM VERDADEIRO IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N 570/77, DO MUNICÍPIO DE
IBIRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. CONCESSÃO DE
SEGURANÇA.